Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-60.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704672-60.2018.8.07.0017 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CELINA MENDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. RECURSO NA MODALIDADE ADESIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA DEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA GEAP E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. 1. Necessidade de oitiva do órgão auxiliar dos magistrados acerca da prescrição médica, porém, no presente caso, como já houve o deferimento do pedido em caráter emergencial, e, em respeito ao princípio da colegialidade, mantenho o entendimento monocrático em relação ao fornecimento do medicamento, ressalvando, porém, o pedido indenizatório. 2. Não é devida a indenização por danos morais, uma vez que foi justa a recusa, eis que se trata de medicamento não constante do rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, de fornecimento obrigatório, razão por que não se pode imputar nenhuma ilicitude à ré/apelada. 3. Conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso da GEAP e julgo prejudicado o recurso da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando, em síntese, que o fornecimento do medicamento pleiteado não está garantido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela operadora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito não se trata de conduta abusiva e ilegal, pois não está incluído na cobertura do contrato firmado entre as partes. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao pedido de ID 21571468-Pág. 22, determino que as publicações da recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003